Tribunal: STF
Processo: HC 261370
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.363/2006. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.009.400, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, pelo argumento de que a decisão estaria baseada apenas em denúncia anônima e elementos genéricos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi adequadamente fundamentada, considerando a alegação de que se baseou apenas em denúncia anônima e elementos genéricos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão foi fundamentada em investigações preliminares da polícia, que incluíram gravações de vídeos e a abordagem de um usuário, constatando a possível prática de tráfico de entorpecentes e associação para esse fim. 



    4. A busca domiciliar foi precedida de requerimento policial e determinação judicial, respeitando os primados constitucionais da inviolabilidade domiciliar e do direito à privacidade.



    5. Não se verifica ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão, uma vez que foi baseada em elementos indiciários concretos obtidos em procedimentos investigativos prévios. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão que autoriza mandado de busca e apreensão deve estar fundamentada em elementos concretos obtidos em investigações preliminares. 2. A busca domiciliar deve ser precedida de requerimento policial e determinação judicial, respeitando os direitos constitucionais de inviolabilidade domiciliar e privacidade’.”



    Colhe-se dos autos que, no bojo de investigação criminal sobre a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, após representação da autoridade policial, o juízo de primeira instância determinou medida de busca e apreensão no endereço do paciente.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na medida que autorizou a busca e apreensão.



    Alega, em síntese, “ausência de fundamentação da decisão que deferiu mandado de busca e apreensão”. Argumenta que “o único ‘alicerce’ apontado é o mero registro de antecedentes pretéritos do paciente - um passado já expiado que não autoriza, por si só, a devassa de seu domicílio. No chamado ‘relatório investigativo’, inexiste denúncia formal, sequer anônima; não há filmagens, áudios, fotografias, boletins de ocorrência, campanas ou qualquer outro indício contemporâneo que sinalize prática delitiva”. Ressalta que “a decisão que autorizou a medida - parca em fundamentação - limitou-se a reproduzir clichês como ‘necessidade para a investigação’ e ‘fundada suspeita’, sem indicar qualquer substrato fático concreto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso em habeas corpus, para: 



    a) Em liminar, tendo em vista a plausibilidade do pedido, requer a suspensão do processo de origem e sendo o paciente colocado em liberdade até julgamento definitivo do presente recurso em habeas corpus, sendo determinada a expedição de alvará de soltura pela Vara Única de Ipuã/SP; 



    b) E, quanto ao julgamento definitivo, requer o reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão, conforme explanado com reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº'1500185-95.2025.8.26.0257, com a consequente ilicitude dos elementos probatórios dele derivados, o que atrai, como corolário lógico, o trancamento da ação penal nº'1500755-61.2025.8.26.0393, instaurada exclusivamente à vista de provas colhidas de forma inconstitucional e ilegal em prejuízo do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Consta da decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão: [...] 



    Da análise dos excertos, não se verifica ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão. Com efeito, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia que dão supedâneo à decisão de constrição, nas quais se constatou, inclusive por gravações de vídeos e abordagem de usuário, a possível prática de tráfico de entorpecentes e de associação para esse fim, com envolvimento de menor de idade, por parte do paciente e de outros investigados, na medida em que, no acompanhamento de rotina realizado pelos agentes, foi possível constatar movimentação de usuários de entorpecentes nos locais apontados para depósito e venda de drogas.



    Ademais, é de se louvar que a busca domiciliar tenha sido precedida de requerimento policial e determinação judicial, nos termos preconizados por esta Corte de Justiça, o que assegura respeito aos primados constitucionais da inviolabilidade domiciliar e do direito à privacidade, cujo afastamento, em regra, exige decisão judicial, a fim de garantir a lisura das medidas invasivas. [...]”



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, consoante assentado pelo Tribunal a quo “não se verifica ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão. Com efeito, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia que dão supedâneo à decisão de constrição, nas quais se constatou, inclusive por gravações de vídeos e abordagem de usuário, a possível prática de tráfico de entorpecentes e de associação para esse fim, com envolvimento de menor de idade, por parte do paciente e de outros investigados, na medida em que, no acompanhamento de rotina realizado pelos agentes, foi possível constatar movimentação de usuários de entorpecentes nos locais apontados para depósito e venda de drogas”.



    Com efeito, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 233.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente